Tribunal: TJDFT
Processo: 0705157-24.2022.8.07.0016
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-06-26
Data de publicação: 2023-07-05

Ementa:
CIVIL. COMPRA DE PASSAGENS AÉREAS POR INTERMÉDIO DE AGÊNCIA DE TURISMO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DAS COMPANHIAS AÉREAS: CANCELAMENTO UNILATERAL DE VOO, AUSÊNCIA DE ASSISTÊNCIA MATERIAL E EXTRAVIO TEMPORÁRIO DE BAGAGEM. ILEGITIMIDADE PASSIVA DA AGÊNCIA DE VIAGENS, PORQUANTO ATUOU TÃO SOMENTE NA INTERMEDIAÇÃO DE VENDA DAS PASSAGENS AÉREAS. ACOLHIDA A PRELIMINAR. RECURSO PROVIDO.
I. Eis os relevantes fatos jurídicos (e processuais) do caso concreto: a) aquisição de passagens aéreas, por intermédio de agência de viagens (Max Milhas), para o trecho Nova Iorque/Estados Unidos – Brasília/DF (operado pela Delta Airlines), com conexão em Miami/Estados Unidos (operada pela Gol), com embarque, na origem, em 03.1o.2020, às 15h30, e, na conexão, em 03.1o.2020, às 21h15; b) aduzem os requerentes que, ao desembarcarem em Miami, teriam sido informados de que o voo iria atrasar uma hora, e que deveriam aguardar a autorização ao embarque; c) após duas horas de espera, teriam contatado a Gol, quando então teriam sido surpreendidos com o cancelamento do voo; d) em razão disso, teriam, sem êxito, buscado informações perante as companhias aéreas (Gol e Delta), as quais não possuiriam funcionários disponíveis à resolução da questão; e) em contato telefônico com a Delta, teriam sido orientados a aguardar a chegada de funcionário da empresa, o qual chegaria ao aeroporto às 4h30, o qual seria o responsável à realocação deles em próximo voo; f) alegam os requerentes que não teriam recebido assistência material da parte requerida, razão pela qual teriam arcado com gastos de hospedagem, de vestuário e de alimentação, sobretudo porque suas bagagens teriam ficado retidas no aeroporto de Nova Iorque; g) sem resolução da questão pela via extrajudicial, a parte requerente ajuizou a presente ação para a reparação por danos materiais (R$ 959,20) e extrapatrimoniais (R$ 18.180,00); h) recurso interposto pela requerida Max Milhas contra a sentença de parcial procedência (condenação à reparação extrapatrimonial estimada em R$ 2.000,00 para cada requerente).
II. Sustenta a recorrente, em síntese, que: a) preliminarmente, seria parte ilegítima para figurar no polo passivo do processo, porquanto inexistiria falha na prestação do serviço, uma vez que a companhia aérea teria sido a responsável direta pelo cancelamento do voo, e os requerentes somente teriam utilizado a plataforma da agência de turismo para a pesquisa e aquisição das passagens aéreas; b) “a conduta praticada pela cia aérea fora a causadora dos transtornos relatados pela parte recorrida, não tendo a recorrente qualquer responsabilidade sobre a alteração de voo”; c) “há vasta prova da falha da prestação dos serviços exclusivos da companhia aérea; d) a situação dos autos não seria suficiente a causar danos extrapatrimoniais aos requerentes.
III. Acolhida a preliminar de ilegitimidade passiva suscitada pela agência de turismo.
A. Pontos incontroversos (ausente impugnação específica): i) o voo de Miami/Estados Unidos com destino em Brasília/DF, previsto para ocorrer em 03.1o.2020, às 20h15, foi cancelado pela Gol quando já iniciado o procedimento de embarque; ii) os requerentes entraram em contato com as companhias aéreas (Delta e Gol), as quais não prestaram a mínima assistência material; iii) os demandantes foram realocados em voo de outra companhia aérea (American Airlines), que ocorreu no dia seguinte, em 04.1o.2020, às 17h55.
B. Nesse quadro fático-jurídico, a relação jurídica se encontra restrita entre os consumidores e as empresas aéreas Delta e Gol, porque inexiste falha na prestação do serviço prestado pela agência de turismo, que teria tão somente atuado na intermediação de venda de passagens aéreas.
C. Conforme entendimento da Corte Superior (AgRg no Resp 1453920/CE), por ter sido o serviço prestado (pela agência de turismo) restrito à venda das passagens aéreas, não há de se falar em responsabilidade pelo inadimplemento das empresas aéreas.
D. No mesmo sentido, o recente precedente desta 3a Turma Recursal: “DIREITO DO CONSUMIDOR. TRANSPORTE AÉREO. AGÊNCIA DE VIAGENS - VENDA EXCLUSIVAMENTE DE PASSAGEM AEREA. ILEGITIMIDADE PASSIVA ACOLHIDA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Todos os que participam da cadeia de consumo têm responsabilidade pelos danos decorrentes do fato ilícito ou do defeito na prestação de serviços em decorrência do princípio da solidariedade e do próprio sistema de proteção, fundado no risco-proveito do negócio, consagrado no artigo 7o, parágrafo único, do CDC. 2. No entanto, em se tratando de responsabilidade de agência de turismo, em que o negócio se limite à venda de passagem (e não de pacote turístico), o Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento de que não se opera a solidariedade do agente intermediador em relação às passagens aéreas. Agravo regimental não provido (AgRg no REsp 1453920/CE, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, 3a Turma, julgado em 09/12/2014). 3. No caso em exame, o serviço prestado pela empresa de turismo foi exclusivamente a venda de passagens aéreas, circunstância que afasta a sua responsabilidade pelo efetivo cumprimento do contrato de transporte aéreo e autoriza o reconhecimento da sua ilegitimidade para figurar no polo passivo da ação indenizatória decorrente de cancelamento de voo. 4. A par de tal quadro, não há razão jurídica para que a recorrente seja responsabilizada pela alegada falha na prestação do serviço a cargo da empresa aérea Oceanair Linhas Aéreas S/A, porque sua responsabilidade está limitada à compra e venda dos bilhetes. Nesse sentido ACOLHO A PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA SUSCITADA PELA CORRÉ CVC BRASIL OPERADORA E AGENCIA DE VIAGENS S.A e a excluo do processo. 5. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA ACOLHIDA. RECURSO PROVIDO para reformar em parte a sentença e excluir do processo a corré CVC BRASIL OPERADORA E AGÊNCIA DE VIAGENS S.A. Permanecem inalterados os demais termos da sentença. 6. Nos termos do artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais (Lei no 9.099/95), sem condenação em custas adicionais e honorários advocatícios, dada a inexistência de recorrente vencido (Acórdão 1221112, DJE:18/12/2019)”.
IV. Recurso conhecido. Acolhida a preliminar de ilegitimidade passiva da MM TURISMO & VIAGENS S.A. Processo extinto em relação à agência de viagens, sem resolução de mérito (Código de Processo Civil, artigo 485, inciso VI). Mantida a sentença nos demais termos. Sem custas processuais nem honorários advocatícios (Lei 9.099/1995, artigos 46 e 55).